Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. FATO NOVO OCORRIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA DECISÃO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça concedida à parte ré em sentença deve ser impugnada na via adequada, de sorte que, a ausência de impugnação, a tempo e a modo, importa na preclusão da matéria.

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas dos requerentes e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

3. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de alteração da pensão alimentícia nos moldes fixados.

4. Na fase recursal, não há como modificar a sentença proferida com base em fato sequer alegado durante a instrução processual, uma vez que não se está diante de um fato superveniente a esta decisão. Aliás, caso assim entenda, deve a alimentante utilizar-se de ação própria para questionar a modificação do valor já arbitrado.

5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.

6. Apelação conhecida e não provida.